Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734625-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: FALA COMIGO BEBE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO HÁBIL. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 112 STJ. APLICÁVEL EM CAUSAS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL E SUCUMBENCIAL. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso do réu – Diante da ausência de documento hábil a validar a representação processual ao procurador, o qual é pressuposto indispensável ao processamento da ação e desenvolvimento da relação jurídica, correta a decretação da revelia da requerida, nos termos do art. 76, §1o, inciso II, do CPC. 2. A decretação da revelia gera efeitos materiais, tais como a presunção relativa de que os fatos alegados pelo autor são verídicos, conforme disciplina o art. 344 do CPC: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 3. Ausente a demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, e comprovado por todo o lastro probatório a prestação dos serviços sem o recebimento dos valores devidos em contrapartida, imperioso o julgamento procedente do pedido exarado na exordial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 98.301,97 (noventa e oito mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos). 4. De acordo com o art. 406 do Código Civil, “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. 5. Atualmente, em decorrência do julgamento do Resp n.o 1.110.547/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. 6. Dessa forma, diante a incidência de juros moratórios e correção monetária diversa da adotada por este Tribunal e pela Corte Superior, a sentença deve ser reformada aplicando-se a taxa SELIC sobre o valor principal da obrigação inadimplida, vedada a acumulação com correção monetária. 7. Recurso do autor - É possível a cumulação dos honorários convencionados (contratuais) com os arbitrados pelo Magistrado (sucumbenciais), sem que se configure bis in idem, uma vez que a natureza deles é distinta. Um se refere à relação contratual, livremente pactuada, e incide quando se comprova o inadimplemento de uma parte que gera prejuízo à outra, enquanto o outro tem natureza legal e tem por base a sucumbência na demanda. 8. In casu, além do pagamento dos honorários contratuais que compõem o valor total da condenação, deve ainda a ré ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. 9. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 344, 345, inciso IV, e 373, inciso I, todos do mesmo diploma legal, defendendo a possibilidade de se admitir a juntada do instrumento procuratório perante as instâncias ordinárias, ainda que em fase de apelação, desde que observada a regra do artigo 37 do CPC, após intimação da parte para suprir a falta. Aduz que apresentou contestação e procuração nos autos, mesmo não tendo sido intimada pessoalmente, razão pela qual a revelia deve ser afastada. Assevera que a revelia não conduz ao necessário reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e não implica obrigatoriamente no reconhecimento da procedência do pedido inicial. Acrescenta que as provas apresentadas pela recorrida não demonstram que houve ajuste entre as partes, o que é corroborado pelo fato de o contrato anexado encontrar-se apócrifo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 344, 345, inciso IV, e 373, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o lastro probatório produzido foi suficiente para embasar o pleito condenatório autoral, sendo que a parte se desincumbiu de comprovar o seu direito, sendo consignado no acórdão que: “ficou nítida a entabulação do negócio jurídico por meio das conversas de whatsapp e e-mails enviados entre eles, em que há aceite expresso da requerida, com o envio do contrato assinado pela prestadora de serviço, porém nunca devolvido pela ré. Ademais, nessas conversas também se constata a marcação de reuniões para apresentação de projeto, envio de trabalhos executados, coleta de materiais em reuniões, entrega de projetos, cobrança das parcelas não adimplidas pelos serviços prestados, análise e considerações do responsável da ré quanto aos projetos desenvolvidos etc., que comprovam que a autora prestou parte dos serviços contratados e não obteve êxito no recebimento do valor devido em contrapartida.” Assim, demonstrada a origem do débito e comprovado a prestação dos serviços pactuados, correta a condenação da requerida quanto ao pagamento da dívida pleiteada nos autos, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada no acórdão exarado” (ID 54708238 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030